Tribunal: TJBA
Processo: 0068574-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068574-19.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Marinalva Oliveira da Silva Santos

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA, JAVIER PEREIRA PENA CAL, DANIEL GONCALVES PONTES SODRE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 561.836/RN (TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL). LEI ESTADUAL 8.889/2003. TERMO AD QUEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão que determinou a incorporação do percentual correspondente às perdas salariais decorrentes da errônea conversão de Cruzeiros Reais para URV, sem estabelecer limitação temporal para tal incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em adequar o acórdão proferido por esta Quinta Câmara Cível ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), no tocante à limitação temporal da incorporação do percentual decorrente da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que o término da incorporação na remuneração do servidor do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

4.

No caso dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0011517-31.2016.805.0000, estabeleceu que a Lei Estadual nº 8.889/2003 promoveu uma efetiva reestruturação remuneratória nas carreiras, devendo ser considerada como marco final para a incorporação das eventuais perdas salariais advindas da equivocada conversão da moeda.

5.

A orientação firmada pelo STF, além de vinculante por força do art. 927, III, do CPC/2015, é plenamente aplicável ao caso concreto, em que se discute justamente a incorporação do percentual decorrente da conversão equivocada da URV na remuneração de servidora pública estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo STF, estabelecendo como termo final (ad quem) para incorporação do percentual decorrente da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV a data da edição da Lei Estadual nº 8.889/2003, que promoveu a reestruturação remuneratória da carreira da servidora.

V. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal, art. 22, VI; CPC/2015, arts. 927, III, e 1.030, II; Lei nº 8.880/1994; Lei Estadual nº 8.889/2003.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral); TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.805.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Juízo de Retratação em Recurso Extraordinário, nos autos da Apelação Cível n° 0068574-19.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), em conformidade com o voto do Relator.

Sala das Sessões, d
ata registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04